Tribunal: TJSP
Processo: 1511928-61.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS DA DATA EM QUE TRANSCORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO CONTADO AUTOMATICAMENTE DA CIÊNCIA DA FAZENDA DO ESTADO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA, SEM A OCORRÊNCIA DE QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.